Tribunal: STF
Processo: ARE 1586181
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 975, fl. 3):

Apelação criminal. Furto qualificado. Associação criminosa. Aplicação da pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. Regime aberto. Cuidando-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sem implicar danos patrimoniais mais veementes à portentosa instituição financeira vitimada na operação, e não suportando um juízo de notável e mais admirável censurabilidade, tem-se como tecnicamente admissível e cabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direitos. Sempre importante ponderar, a respeito, a preciosa voz do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, quando eloquentemente se elevou para determinar aos juízes e tribunais de todo o país que estabeleçam, quando possível, penas alternativas à prisão, ante a circunstância de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as admitidas pelo arcabouço normativo (Pleno ADPF 347, Red. p/ acórdão Roberto Barroso j. 04.10.2023).

Consta dos autos, em síntese, que RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES foi condenado às penas de 7 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de vinte e quatro 24 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos nos artigos 288, caput; 155, parágrafos 1º e 4º, I e IV, e 155, parágrafo 4º,  II e IV, c/c art. 14, inciso II,  na forma do art. 69, todos do Código Penal (Doc. 661).
O TJSP deu parcial provimento ao recurso de Apelação apenas para reduzir a pena do recorrente para “três (3) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de dezenove (19) diasmulta, mantida, no mais, a sentença de primeira instância” (Doc. 975, fl. 27).
Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 996).
Irresignada a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão violou o art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal (Doc. 988).
Nas razões recursais, a parte recorrente afirma que “o juízo questionou os depoentes de forma exaustiva e detalhada, esgotando a produção de provas da Defesa” (Doc. 988, fl. 9).
Destaca que “[a] redação do art. 212 do Código de Processo Penal é clara e não encerra uma opção ou recomendação. Trata-se de norma cogente, de aplicabilidade imediata, e portanto o seu descumprimento pelo magistrado acarreta nulidade à ação penal” (Doc. 988, fl. 9).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para “que seja conhecida a violação ao art. 5°,LIV e LV da Constituição Federal, com a consequente nulidade da Instrução Criminal” (Doc. 988, fl. 9).
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral (Doc. 1.042).
No Agravo dirigido a esta CORTE, a parte recorrente não refuta a existência do óbice apontado (Doc. 1.048).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 986), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 1.041). Houve a interposição de Agravo (Doc. 1.050), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 1.090). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 1.111), tendo essa decisão transitado em julgado.
É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 988, fls. 3-5): 

DA REPERCUSSÃO GERAL NO CASO PRESENTE 
8. Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei n°. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que inseriu o art. 543-A, no Código de Processo Civil, o ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do Apelo Extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 
9. Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe colacionar o entendimento de autores de renomada sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 
10. Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência. 
11. No presente feito, CLARAMENTE FOI VIOLADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA e o DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
12. Nestes termos, em razão de transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido. 
13. A Constituição Federal foi frontalmente contrariada no art. 5°,LIV e LV da Constituição Federal. 
14. O preceito da fundamentação é de ordem pública. Ele é que põe a administração da justiça a salvo da suspeita dos dois piores vícios que podem manchá-la: o arbítrio e a parcialidade. 
15. Por outro lado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento à apelação, optou pela manutenção de uma sentença exacerbada e que ignorou o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa. 

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de Repercussão Geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário também não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente